Tribunal: TJDFT
Processo: 0707577-66.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA ALTERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que fixou a guarda compartilhada entre os genitores, estabelecendo o lar materno como de referência para moradia.
2. Mesmo não havendo consenso entre os pais a respeito da guarda de filho, encontrando-se ambos aptos a exercer o poder familiar, será estabelecida a guarda compartilhada, porquanto atende ao superior interesse do menor, permitindo a manutenção dos laços de afetividade, a participação igualitária entre os pais no processo de desenvolvimento e a divisão das responsabilidades.
3. A modificação da guarda deve atender ao interesse do menor, não sendo viável o estabelecimento de guarda unilateral quando não demonstrada, de forma cabal, a sua imprescindibilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.